Tribunal: CARF
Processo: 11080.729029/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729029/2017-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.119 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-002.115, de 24 de novembro de 2021, prolatada
no julgamento do processo 11080.729022/2017-85, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada prevista no § 17 do art.
74 da Lei n° 9.430/1996.
Da análise do PER n° 28889.43707.191212.1.1.01-8852, resultou Despacho
Decisório (processo n° 10480.903069/2013-18), que reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado e homologou parcialmente a compensação vinculada..
Diante disso, a Autoridade Fiscal promoveu o lançamento da multa pela não-
homologação da compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729029/2017-05
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729029/2017-05

Cientificada da autuação, a autuada alega, em síntese, ser necessária a suspensão
da tramitação do processo por ser matéria que depende do julgamento do processo n°
10480.903069/2013-18, a inaplicabilidade da multa por falta de ilicitude no ato de solicitação de
ressarcimento, além de ser ilegítima a existência de tal previsão de multa.
É o relatório, no essencial.
A Turma da Delegacia Regional de Julgamento considerou improcedente a
impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, e
ingressou com Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
 Da necessária suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão. Aplicação imediata do art. 151, III, c/c 205 e 206, todos do
CTN;
 Da conexão: a multa isolada discutida nos presentes autos é matéria
conexa e subordinada ao Processo Administrativo n° 10480.903069/2013-
18 (PER/DCOMP n° 28889.43707.191212.1.1.01-8852);
 Da impossibilidade de aplicação da multa isolada prevista no §17 do art.
74 da Lei n.° 9.430/96 com redação dada pela Lei n.° 13.097/2015.
Alteração da base de cálculo. nova penalidade. irretroatividade da
legislação tributária. art. 150, III, “a” da CF/88 c/c art. 105 do CTN;
 Da inaplicabilidade da multa punitiva prevista no §17 do art. 74 da Lei n°
9.430/96. Ausência de ilicitude que justifique aplicação de multa punitiva.
- DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente REQUER, em síntese:
1) em sede de preliminar, que seja:
a) determinada a imediata paralisação de quaisquer procedimentos tendentes à
cobrança de todos os “débitos” albergados no processo administrativo n° 11080.729029/2017-
05, face à expressa determinação da suspensão da exigibilidade dos créditos referenciados (art.
151, III, do CTN; art. 74, §18, da Lei n° 9.430/96; o art. 135, §3° da Instrução Normativa RFB
n° 1.717, de 17 de julho de 2017);
b) por força dos mesmos dispositivos legais, que o débito versado no processo
administrativo n° 11080.729029/2017-05 passe a constar como “exigibilidade suspensa” nos
sistemas informáticos da Receita Federal, de forma que não seja impedimento à obtenção de
imprescindível Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de Negativa - CPD-EN, nos termos dos
arts. 205 e 206 do CTN, tampouco sejam enviados ao CADIN, conforme art. 7° da Lei n°
10.522/2002;
c) que se reconheça ab initio a CONEXÃO/CONTINÊNCIA deste processo com
o PAF n° 10480.903069/2013-18 (PER/DCOMP N° 28889.43707.191212.1.1.01-8852), pois o
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729029/2017-05

julgamento do Recurso Voluntário interposto em tal processo administrativo é caso de
prejudicialidade externa ao julgamento da multa isolada em questão, conduzindo assim à
aplicação subsidiária e supletiva (art. 15, CPC) do art. 313, V, “a” do CPC c/c §18 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96 e art. 135, §2° da IN RFB n° 1.717/2017;
Desse modo, reconhecida a totalidade do crédito e homologada na inteireza as
compensações nesses processos conexos, não restará nenhuma “multa isolada por compensação
não homologada” a ser mantida nos presentes autos;
2) No mérito, que seja revisado e reformado o Acórdão, proferido pela DRJ, para
que se reconheça que o presente lançamento fiscal deve ser julgado totalmente improcedente, por
todas as razões minuciosamente expostas no presente petitório, especialmente a irretroatividade
da legislação tributária punitiva, bem assim como a Repercussão Geral reconhecida pelo STF no
Tema 736 (RE 796.939/RS) e a pendência de julgamento da ADI 4905.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 30 de
novembro de 2020, às e-folhas 35.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 29 de dezembro de 2020, às e-folhas
36.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Da necessária suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão. Aplicação imediata do art. 151, III, c/c 205 e 206, todos do CTN;

Da conexão: a multa isolada discutida nos presentes autos é matéria
conexa e subordinada ao Processo Administrativo n° 10480.903074/2013-21
(PER/DCOMP n° 42333.36803.201212.1.1.01-4402);

Da impossibilidade de aplicação da multa isolada prevista no §17 do art.
74 da Lei n.° 9.430/96 com redação dada pela Lei n.° 13.097/2015. Alteração da
base de cálculo. nova penalidade. irretroatividade da legislação tributária. art.
150, III, “a” da CF/88 c/c art. 105 do CTN;
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729029/2017-05


Da inaplicabilidade da multa punitiva prevista no §17 do art. 74 da Lei
n° 9.430/96. Ausência de ilicitude que justifique aplicação de multa punitiva.
Passa-se à análise.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente prevista
na Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada.
O lançamento da multa isolada decorreu da homologação parcial das compensações
tratadas no processo administrativo n° 10480.903074/2013-21.
Observemos os andamentos do mencionado processo:

O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.119 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.729029/2017-05

Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente do
processo de no 10480.903074/2013-21, sendo certo que a decisão nele proferida pode
influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento
em diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a
decisão definitiva e proceder sua juntada no presente processo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o processo
no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital